Tribunal: TJMT
Processo: 1005083-22.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005083-22.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BNP PARIBAS CARDIF - CNPJ: 05.680.189/0001-24 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ROQUE PERSCH - CPF: 430.953.489-91 (APELADO), DINAIR CRISTINA DE PAULA - CPF: 654.702.901-82 (ADVOGADO), CLAUDINEI PERSCH - CPF: 015.606.141-45 (APELADO), CLAUDINEI PERSCH - CPF: 015.606.141-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR – SEGURO PRESTAMISTA – QUITAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA SEGURADORA COMPROVANDO, APARENTEMENTE, O PAGAMENTO DO SEGURO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – VÍCIO
CITRA PETITA
CONFIGURADO – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA SENTENÇA –
RECURSO PREJUDICADO
.

A sentença que não analisa todos os pedidos ou fundamentos trazidos pelas partes incorre em vício
citra petita
, o que impede sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Tendo a seguradora apelante apresentado documentos que aparentemente demonstram a quitação do seguro prestamista ao estipulante, e não tendo a sentença de primeiro grau se manifestado sobre tais documentos, impõe-se a declaração de nulidade da decisão e o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença com a análise integral de todos os documentos que instruem o processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005083-22.2022.8.11.0003

APELANTE:

BNP PARIBAS CARDIF

APELADO:

ROQUE PERSCH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BNP PARIBAS CARDIF
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar no. 1005083-22.2022.8.11.0003, ajuizada por
ROQUE PERSCH
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
condenar o ora apelante à quitação da Cédula de Crédito Bancário no. 00001203900026586201, firmado entre Roque Persch e o Banco Votorantim S/A, consistente no contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, para aquisição do veículo Strada Working CD, ano/modelo 2012/2013, placa OMQ7B51, respeitado o limite máximo previsto no certificado de segurado de R$33.550,00 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta reais).

Por fim, condenou o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 295157387, sendo estes rejeitados no Id. 295157391.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“o Sr. Roque Persch aderiu a seguro, sendo que, após seu falecimento, os herdeiros solicitaram o recebimento da indenização securitária que entendem fazer jus, no entanto, não obtiveram êxito”
(sic).

Entende que
“Carece de reforma a sentença recorrida eis que não observou que esta Cia de Seguros cumpriu integralmente com a indenização devida, cumprindo integralmente com o contrato de seguro avençado entre as partes. Como já exposto, no caso em tela, após o aviso de sinistro, a Seguradora procedeu com o processo regulatório, ocasião em que o saldo devedor foi integralmente quitado pela Cia, no valor de R$ 27.030,00, não havendo que se falar em qualquer indenização complementar”
(sic).

Salienta que
“é clara a necessidade de reforma, eis que os Arts. 319 e seguintes do Código Civil, preceituam que o "O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada", dessa forma devem surtir todos os efeitos da quitação ampla e total, de caráter liberatório de qualquer outro pagamento, nem mesmo complementar, sendo improsperável a postulação exordial. Há de se reconhecer que o pagamento efetuado pela Seguradora configura-se ato jurídico perfeito e acabado, consoante Art. 5o, inciso XXXVI da CF e Art. 6o da na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Há de se reconhecer que o pagamento efetuado pela Seguradora configura-se ato jurídico perfeito e acabado, consoante Art. 5o, inciso XXXVI da CF e Art. 6o da na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”
(sic).

Defende que
“é imprescindível a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. Isso porque, não subsiste qualquer fundamento para a condenação da seguradora à quitação da Cédula de Crédito Bancário n.o 00001203900026586201, uma vez que referida cédula foi integralmente quitada em 14/10/2021, fato incontroverso nos autos. Dessa forma, manter a condenação implicaria indevida repetição de pagamento, afrontando os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Ante o exposto, a necessidade de reforma da sentença é patente, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais
”

(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que
“[...] seja reformada a sentença, ante a quitação do pagamento da indenização realizado pela Cia de Seguros, conforme razões expostas”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.
295977375.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, insta consignar que compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta na ação, sendo vedada a prolação de sentença "
extra petita"
,
"citra petita"
ou
"ultra petita"
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo- lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr.:
“Citra petita (ou infra petita) é a decisão que deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo. (...) Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí vê que citra/infra petita é decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal”
(
in
Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Bahia: Jus Podivm, 2008. págs. 289-290, Vol. 2).

Compulsando detidamente os autos, verifico que ao juntar sua contestação, a seguradora demandada recorrente trouxe documentos que aparentemente demonstram o pagamento do seguro prestamista ao estipulante do seguro, qual seja, o Banco Votorantim S/A, conforme se extrai dos Id’s 295157373 ao 295157379 destes autos.

Vejamos:

Id. 295157377 – Pág. 01

Id. 295157377 – Pág. 11

Id. 295157378

Por oportuno, a sentença exarada no primeiro grau restou assim redigida,
verbis
:

“(...) Impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante da manifestação das partes nesse sentido.

Cinge a questão dos autos na apuração do dever da requerida de quitação do saldo devedor oriundo do contrato de financiamento n.o 00001203900026586201 contraído pelo de cujus Roque Persch.

Nesse contexto, destaca-se que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado.

[...]

Desta forma, o contrato prestamista tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização ao estipulante, com a finalidade de saldar a dívida ou o compromisso assumido pelo segurado com o estipulante, na ocorrência de um dos eventos cobertos pela garantia contratada.

Conforme definição de seguro prestamista pela SUSEPE: “O seguro prestamista é aquele no qual os segurados convencionam pagar prestações ao estipulante para amortizar dívida contraída ou para atender a compromisso assumido. O primeiro beneficiário é o próprio estipulante pelo valor do saldo da dívida ou do compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será paga ao segundo beneficiário, indicado pelo segurado. O seguro prestamista, geralmente, apresenta as coberturas de morte, invalidez e desemprego.”.

Desta forma, pelo documento de ID 137296837 observa-se que o de cujus Roque Persch firmou um “seguro de proteção” que tinha por finalidade, para o caso de morte, o “
pagamento do saldo devedor na data do evento
, sem englobar parcelas em atraso e respectivos encargos
no limite de R$33.550,00 pagos á vista
”.

Vê-se, pois, a nítida celebração de seguro prestamista, pois o objetivo foi assegurar a quitação de eventual saldo devedor decorrente na cédula de crédito bancário no 12039000265862, no valor de R$ 27.490,33, junto ao Banco Votorantim S.A. (ID 78743925), em caso de morte do segurado.

No entanto, ocorrido o evento morte, a primeira requerida negou o pagamento da cobertura contratada exigindo a apresentação de exame para atestar que o de cujus estava com COVID 19, uma vez que o prontuário médico solicitado junto ao Hospital onde estava internado alega não terem tido tempo para a realização do referido exame, no entanto, a inexistência do referido exame, não exime a responsabilidade de garantir o prêmio ao segurado.

Ademais, cumpre salientar que não há a necessidade de tal exame para comprovar a morte do paciente, uma vez que o fato já comprovado através do atestado de óbito, razão pela qual a cobertura securitária é devida. Porém, não nos moldes integralmente solicitados na inicial.

Isso porque, à vista das características peculiares do seguro prestamista, o capital segurado deve limitar-se ao valor necessário para quitação do contrato de financiamento n.o 00001203900026586201 que tinha por objetivo a aquisição do veículo Strada Working CD, ano/modelo 2012/2013, placa OMQ7B51.

Como já dito linhas acima e expresso no certificado, o seguro prestamista contratado pelo de cujus tem por finalidade precípua a “
pagamento do saldo devedor na data do evento
, sem englobar parcelas em atraso e respectivos encargos
no limite de R$33.550,00 pagos á vista
”, respeitado o limite máximo de R$33.550,00, e não o pagamento total.

Diante dessas considerações, tem-se que o dever da requerida se cinge na quitação do saldo devedor decorrente do contrato de financiamento n.o 00001203900026586201 contraído pelo de cujus Roque Persch.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para
CONDENAR
a requerida
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A.
a quitação da Cédula de Crédito Bancário n.o 00001203900026586201, firmado entre Roque Persch e o Banco Votorantim S.A., consistente no contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, para aquisição do veículo Strada Working CD, ano/modelo 2012/2013, placa OMQ7B51, respeitado o limite máximo previsto no certificado de segurado de R$33.550,00 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta reais).

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC.”

Da leitura da sentença debatida, observa-se que o Magistrado não fez constar em sua decisão os referidos documentos, o que seria de suma importância para o deslinde da controvérsia.

Assim, a não apreciação dos aludidos documentos, configura a existência de vício
citra petita
, o que impede a sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, com verdadeira supressão de instância.

Dessa forma, necessária a cassação do
decisum
e retorno dos autos à origem para a devida análise fundamentada dos documentos trazidos pela parte apelante em sua peça contestatória.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– RECURSO PREJUDICADO.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.

A omissão da sentença quanto a pedidos relevantes da parte autora impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 1001537-85.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)
(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em Exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, sem examinar a alegação de inexistência do débito e a legitimidade da cobrança realizada pela recorrida.

II. Questão em Discussão

Ocorreu julgamento citra petita, pois a sentença limitou-se a analisar a possibilidade de manutenção de dívida prescrita em plataformas de negociação, sem apreciar a alegação do autor de inexistência do débito e eventual ilegitimidade da cobrança.

III. Razões de Decidir

3. A omissão da sentença impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a nulidade da sentença citra petita pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, sendo desnecessária a oposição de embargos declaratórios.

5. O retorno dos autos à origem é necessário para apreciação dos pedidos formulados na inicial, notadamente sobre a existência do débito e a legitimidade da parte recorrida para cobrá-lo.

IV. Dispositivo e Tese

6. Nulidade da sentença reconhecida de ofício.

Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão. Recurso prejudicado.

Tese de Julgamento: "
A sentença que deixa de apreciar pedidos formulados na inicial configura julgamento citra petita, devendo ser anulada para nova apreciação da matéria pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
"
(N.U 1000390-05.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025) (Destaquei)

Impende ressaltar que, em analogia ao que prevê o art. 924, II, do CPC, e conforme entendimento desta Corte de Justiça, a extinção quando satisfeita a obrigação é ato de direito material, atribuído ao credor, e não ao Magistrado.

Dessa forma, o reconhecimento da quitação do débito de forma presumida ou tácita, desprovido da intimação prévia do autor para atestar o efetivo pagamento, constitui um ato que pode ensejar futura nulidade processual. Dessa forma, reitera-se a imperatividade de estrita observância a este preceito, a fim de salvaguardar a higidez e a regularidade do trâmite processual.

Diante do exposto, julgo
PREJUDICADO
o presente recurso de apelação, e
de ofício
,

ANULO
a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à instância de origem para que nova sentença seja proferida com análise integral dos documentos que instruem a lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025